Tribunal: TJES
Processo: 0007010-68.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007010-68.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. T. L.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO. MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. Ficou comprovado nos autos que, durante a vigência do contrato coletivo, ativo na área de atuação e sem bloqueio, foi injustificadamente negado atendimento médico ao menor.

3. A negativa injustificada de atendimento médico caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual, sobretudo quando considerado que o apelado contava com menos de um ano de idade, e no primeiro ano de vida e do contrato, quando necessitava de acompanhamento especializado periódico, na fase mais delicada de uma criança, não teve suas necessidades atendidas pelo plano de saúde, com abrangência nacional.

4. Mantida a sentença que condenou as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária, fixada por apreciação equitativa, em mais R$ 300,00 (trezentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação (evento nº 1978770, fls. 03/27) interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença (evento nº 1978769, pág. 124/9, e evento nº 1978770, pág. 31/2) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em seu desfavor e em face da ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – ATAPB, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por

MIGUEL TAVARES LOPES (
menor impúbere,
representado por sua genitora DANIELLE TAVARES LOPES)
, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu arrazoado (evento nº 1978770, pág. 03/27), a apelante defende, em suma, que: 1) o apelado era beneficiário de plano de saúde contratado com a Unimed João Pessoa, de abrangência nacional, cujo atendimento eletivo em cidade distinta dependia de prévia autorização da operadora de origem, responsável pelo reembolso do serviço respectivo, de modo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; 2) executa os serviços que foram autorizados pela operadora de origem, assim como presta toda a assistência necessária nos casos de urgência e emergência; 3) quem deve prestar os esclarecimentos necessários aos assuntos relativos ao contrato, ou, ainda, responder pela negativa de atendimento de procedimentos solicitados, é a operadora de origem; 4) o dano moral alegado não teve gênese em sua conduta, ao contrário, tentou diversas vezes obter autorização dos procedimentos por parte da Unimed João Pessoa, mas não obteve êxito; 5) não há responsabilidade solidária da apelante, pois não tem relação jurídica com o apelado, sendo pessoa jurídica distinta da operadora do plano de saúde contratado; 6) a partir de 31/01/2016 o plano já estava cancelado, de modo que não havia mais qualquer possibilidade de autorização no procedimento; 7) o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso (evento nº 1978770, pág. 35/59), assinalando que: 1) as negativas de atendimentos ocorreram ainda na vigência do contrato; 2) a apelante integra o complexo empresarial da Unimed, fazendo parte do sistema nacional, desfrutado por todos os usuários de todas as cooperativas médicas, sendo solidariamente responsável; 3) a segunda requerida indica que os fatos ocorreram por responsabilidade da apelante; 4) não estava inadimplente com o plano e nem foi notificado sobre rescisão; 5) a apelante negou indevidamente a assistência médica; 6) não se trata de mero descumprimento contratual, mas de várias negativas injustificadas de atendimento médico.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento nº 2045657 sentido de negar provimento ao recurso, com destaque à responsabilidade solidária e objetiva da apelante e à configuração do dano moral pela recusa injustificada ao atendimento médico.

Inicialmente, enfatiza-se que o apelado ingressou em juízo, em 07/03/2016, em desfavor da apelante UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e da ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – ATAPB, objetivando que as requeridas se abstivessem de negar os exames e consultas do requerente, evitando a obrigação de deslocamento até as suas dependências para obtenção de autorização, pleiteando, ainda, indenização por dano moral em razão de negativas injustas de atendimentos médicos.

Quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência (nº 0012184-58.2016.8.08.0024), ficou assentado por este egrégio colegiado que a existência do Sistema Unimed qualificado como
“a maior rede de assistência médica do Brasil”
é suficiente para conferir legitimidade passiva
ad causam
para a Unimed Vitória na situação fática narrada na petição inicial.

Na ocasião, consignou-se que o plano de saúde contratado pelo requerente, ora apelado, é de abrangência nacional, englobando, assim, todas as cooperativas médicas que compõem o sistema nacional.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência), vejamos:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Em que pese o contrato coletivo ter sido rescindido pela estipulante em janeiro de 2016, o que foi devidamente identificado no julgamento do citado agravo, assim como pela sentença, ficou comprovado nos autos que, durante a sua vigência, foi injustificadamente negado atendimento médico ao apelado.

Além de documentos juntados à inicial (evento 1978765, págs. 45 e 47), não impugnados pela apelante, à contestação da própria apelante também foram colacionados documentos evidenciando uma sequência de negativas de atendimento médico, inclusive com observação de que o contrato estava ativo na área de ação da Unimed Vitória, sem qualquer bloqueio (evento 1978767, págs. 89/109).

A negativa injustificada de atendimento médico caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual, sobretudo quando considerado que o apelado contava com menos de um ano de idade (já que nascido em 05/12/2014), e no primeiro ano de vida e do contrato, quando necessitava de acompanhamento especializado periódico, na fase mais delicada de uma criança, não teve suas necessidades atendidas pelo plano de saúde, com abrangência nacional.

Tal como também já se manifestou a Corte da Cidadania:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECUSA DE CLÍNICA CONVENIADA A PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VÍTIMA MENOR. IRRELEVÂNCIA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. - A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Precedentes - As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. - Mesmo quando o prejuízo impingido ao menor decorre de uma relação de consumo, o CDC, em seu art. 6º, VI, assegura a efetiva reparação do dano, sem fazer qualquer distinção quanto à condição do consumidor, notadamente sua idade. Ao contrário, o art. 7º da Lei nº 8.078/90 fixa o chamado diálogo de fontes, segundo o qual sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. - Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira peculiar de se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a cerca, estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a angústia. - Na hipótese específica dos autos, não cabe dúvida de que a recorrente, então com apenas três anos de idade, foi submetida a elevada carga emocional. Mesmo sem noção exata do que se passava, é certo que percebeu e compartilhou da agonia de sua mãe tentando, por diversas vezes, sem êxito, conseguir que sua filha fosse atendida por clínica credenciada ao seu plano de saúde, que reiteradas vezes se recusou a realizar os exames que ofereceriam um diagnóstico preciso da doença que acometia a criança. Recurso especial provido. (REsp n. 1.037.759/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 5/3/2010.)

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - DEFEITO DO PRODUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - UNIMED DA FEDERAÇÃO ORIGINALMENTE CONTRATADA PELO SEGURADO - RECURSO PROVIDO. 1. As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde ofereceram um Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), que será prestado por profissionais ou serviços de saúde, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica (prestação de serviço). 2. A não autorização para a realização do exame laboratorial caracteriza o fato do produto, pois, além do vício (não autorização para a realização do exame laboratorial), nos termos do entendimento uníssono desta Corte, o comportamento abusivo por parte da operadora de Plano de Saúde, extrapolando o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, é ensejador do dano moral. 3. Defeituoso o Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), a responsabilidade-legitimidade é da Operadora de Planos de Assistência à Saúde com quem o Segurado o adquiriu (artigo 12 do CDC). 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.140.107/PR, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 4/4/2011.)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso para manter incólume a r. sentença atacada, que condenou as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em mais R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007010-68.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB ES11587-A

RECORRIDO : M. T. L.

ADVOGADO : RODRIGO MARIANO TRARBACH - OAB ES11349-A

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO VISTA

Relembro que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta pela UNIMED VITÓRIA em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela negativa indevida de cobertura securitária ao menor, Demandante.

Em sessão pretérita, o eminente Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto, habitualmente elucidativo, no sentido de negar provimento ao recurso da cooperativa médica, mantendo a r. sentença de procedência parcial.

Destacou,
verbis,
que
: “A negativa injustificada de atendimento médico caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual, sobretudo quando considerado que o apelado contava com menos de um ano de idade (já que nascido em 05/12/2014), e no primeiro ano de vida e do contrato, quando necessitava de acompanhamento especializado periódico, na fase mais delicada de uma criança, não teve suas necessidades atendidas pelo plano de saúde, com abrangência nacional.”

O preclaro Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o voto.

E, de fato, não vejo como discordar do posicionamento inaugural.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ, apesar de o simples inadimplemento contratual não ensejar, em regra, danos morais passíveis de ressarcimento, a injusta/indevida recusa em contrato de seguro de vida/saúde autoriza o arbitramento da reparação monetária, por agravar a situação de aflição e angústia do beneficiário.

Nessa linha, ilustrativamente:
REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018; REsp 285.618/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 26/02/2009; AgRg no AREsp 723.245/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015; AgRg no AREsp 419.240/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013
.

Assim, não me estendendo mais sobre a controvérsia, já esmiuçada pelo preclaro Relator,
acompanho
integralmente o voto.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA